Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-14.2018.8.11.0091
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 816.677.281-72 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - CNPJ: 76.430.438/0077-70 (RECORRIDO), ISABELLA MARIA PINHEIRO POLONIO RENZETTI - CPF: 590.290.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CHEQUE DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente FLAVIO LUIZ DOS SANTOS, postula a condenação da Recorrida indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes.

2. Sustenta o Recorrente que teve o seu nome incluído no rol de inadimplentes em decorrência da devolução de cheque sem fundo, o qual fora emitido por fraudadores.

3. Ao analisar o cheque de ID n. 40736627, ao olho desse magistrado não é possível afirmar de forma inequívoca de que a assinatura não pertence ao Recorrente, por mais que não tenha similaridade com as assinaturas constantes em seus documentos pessoais.

4. Ocorre que, o cheque foi emitido em 2015, de uma conta bancária aberta em setembro de 2011, e a devolução do cheque ocorreu pelos motivos 11 e 12, ou seja, por ausência de fundos e não por divergência de assinaturas.

5. Nesse sentido, a fim de se evitar o cerceamento de defesa, o referido cheque deve ser submetido a
perícia especializada para atestar a veracidade de assinaturas, a fim de caracterizar o ato ilícito.

6. Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia, o que resta evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente FLAVIO LUIZ DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021